Tribunal: TJES
Processo: 0000441-03.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-03.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS HENRIQUE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIAS DE FATO. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina/ES que o condenou, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, III do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 01 ano, 03 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, e 01 mês e 25 dias de prisão simples. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de dano, aplicação do princípio da consunção entre ameaça e vias de fato, fixação das penas-base no mínimo legal, redução da fração de aumento da agravante da reincidência, e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de dano qualificado contra patrimônio público; (ii) verificar se é aplicável o princípio da consunção entre a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça; (iii) avaliar se a fixação das penas-base deve observar o mínimo legal; (iv) estabelecer se a fração de aumento pela agravante da reincidência deve ser fixada em 1/6 (um sexto); e (v) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de dano qualificado encontra respaldo em prova robusta da materialidade e autoria, consubstanciada em boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais, inclusive da vítima e de policial militar, os quais confirmam que o réu desferiu chutes e danificou viatura policial.

A aplicação do princípio da consunção é inviável, pois os delitos de ameaça e vias de fato são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e não possuem relação de meio-fim ou dependência necessária.

A negativa de vetores na fixação da pena-base, especialmente quanto à culpabilidade, motivos e circunstâncias, é legítima, diante da gravidade concreta dos fatos, cometidos no contexto de violência doméstica, com uso de faca e álcool, em evento familiar e por motivação reprovável.

A majoração da pena pela agravante da reincidência em fração superior a 1/6 está justificada pelo juízo de proporcionalidade, com base nas peculiaridades do caso concreto, sendo válida nos termos da jurisprudência do STJ.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000441-03.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS HENRIQUE DE JESUS (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
LUIS HENRIQUE DE JESUS
,
contra sentença (id 10352894) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, do CP),
dano qualificado, contra patrimônio público
(art. 163, inc. III, do CP)
e contravenção penal de vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Em suas razões recursais (id 10352917), a defesa pleiteia a absolvição do réu, em relação ao crime de dano, e que seja aplicado o princípio da consunção, para que a contravenção penal de vias de fato, seja absorvida pelo delito mais grave, de ameaça.

Requer ainda, que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, e que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), além da concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 10352764) que, no dia 30 de maio de 2024, no bairro Ayrton Senna, em Colatina, o acusado LUIS HENRIQUE, sem motivo aparente, praticou vias de fato, apertando o pescoço de sua companheira JUSSARA CASSIA DO NASCIMENTO PERONI, bem como, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, com um facão e um vidro de álcool, dizendo que iria atear fogo nela, no carro, e na casa em que residem.

Relata ainda a peça acusatória, que a vítima conseguiu sair da residência, momento em que acionou a polícia militar, que abordou o acusado, e realizou a sua prisão em flagrante delito.

A denúncia também descreve que, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia Civil, o réu chutou o compartimento da viatura, causando dano ao patrimônio público.

Quanto ao
pedido absolutório,
em relação ao crime de dano qualificado, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (id 10352741 – fls. 8/12), pelas fotos (id 10352741 – fls. 29 e id 10352757) e pelo laudo pericial (id 10352888), demonstrando o dano causado na viatura, pelo denunciado.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da testemunha policial militar SERMALEN DEPIANTE (link id 10352886), relatando que o réu desferiu chutes no compartimento de segurança da viatura.

A vítima JUSSARA CASSIA DO NASCIMENTO PERONI (link id 10352886), confirmou que o réu, ao ser preso, chutou a viatura, e acredita que danificou alguma coisa.

Desse modo, entendo que restou configurado crime de dano qualificado, diante do depoimento das testemunhas, e do laudo pericial id 10352888, elaborado no dia dos fatos, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Desferir chutes e deteriorar a viatura policial, tendo ciência de que sua conduta poderia gerar prejuízo ao patrimônio público, subsume ao tipo previsto no artigo 163, parágrafo único, III do CP
(...)” (grifo nosso)

(TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0025563-95.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal,
Magistrado: WILLIAN SILVA
,
julgado em
26/10/2023
)

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de aplicação do princípio da consunção, tenho como inviável o seu reconhecimento.

Isto porque, a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41) e o crime de ameaça (art. 147, do CP), são autônomos, sendo certo que o primeiro não é preparatório, e também não é meio de execução, para o cometimento do outro, inexistindo nexo de dependência.

Sobre o tema, cito precedente do TJMG:

“(...) -
Inviável a aplicação do princípio da consunção entre ameaça e vias de fato, eis que constituem infrações penais autônomas, com bens jurídicos próprios
. (..)” (grifo nosso)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.281340-0/001,
Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos
, 9ª Câmara Criminal Especializa,
julgamento em 11/12/2024
, publicação da súmula em 11/12/2024)

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de fixação das penas-base, no mínimo legal, reputo correta a negativação dos vetores “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias”, no crime de ameaça e na contravenção penal, de vias de fato.

A “culpabilidade” é desfavorável, já que o fato foi praticado no contexto de violência doméstica, sendo certo que o acusado fez uso de um facão e de um litro de álcool, dizendo que ira colocar fogo na vítima, no carro e na residência, causando temor extremado, a revelar um maior desvalor do seu comportamento.

A vetorial “motivo” deve ser mantida como negativa, uma vez que o fato delituoso foi praticado, pois a vítima se recusou a ter conjunção carnal com o réu, em razão dele ter contraído uma doença sexualmente transmissível, demonstrando elevado grau de reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, entendo que a baliza “circunstâncias” merece desvalor, pois a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça foram praticados, no dia do aniversário da ofendida, em um churrasco de confraternização familiar, após o acusado fazer uso de bebida alcoólica, revelando a gravidade do
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Esclareço ainda que, para o delito de dano qualificado, a Magistrada fixou a pena-base, no mínimo legal, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que a defesa requer a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), no entanto, reputo correta a majoração procedida pela Magistrada, acima da aludida fração, já que proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso em concreto.

Destaco ainda, que o STJ possui precedente afirmando que
“a
lei não fixa parâmetros aritméticos para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.”
(AgRg no AREsp n. 2.209.249/GO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 12/9/2023,
DJe de 15/9/2023.)

P
or fim
,
no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção das custas processuais, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10715273),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.